Tribunal: TJDFT
Processo: 0001049-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo pelas testemunhas ouvidas.
2. Não havendo comprovação material da lesão corporal praticada contra a vítima, a qual não foi submetida a exame de corpo de delito, embora isso fosse plenamente possível, a desclassificação para vias de fato é medida que se impõe.
3. O ciúme não é necessariamente motivo fútil e não pode ser considerado desprezível ou insignificante a ponto de justificar a aplicação da agravante genérica.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.